Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007945-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - UM DESPROVIDO E O OUTRO PROVIDO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

Sabe-se que,
até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A. contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
rejeitou as preliminares
de ausência de fundamentação do ato sentencial, sentença
extra petita
, falta de interesse de agir e inépcia da inicial suscitadas,
negou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
deu

provimento
ao Apelo de Galera Mari e Advogados Associados, para majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O Embargante Galera Mari e Advogados Associados aduz que o aresto, apesar de ter majorado o valor dos honorários advocatícios arbitrados, foi omisso quanto aos requisitos legais do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 e do art. 85, § 20, do Código de Processo Civil (CPC) e requer que a omissão apontada seja suprida.

Por outro lado, o Embargante Banco Bradesco S.A. alega que os julgadores se utilizaram de fundamentação genérica, para afastar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, e que, ao majorar o valor arbitrado, a título de honorários advocatícios, o acórdão feriu de morte o pedido e a causa de pedir da ação, além de ter invadido a esfera da livre contratação.

Sustenta que há contradição no aresto, quando reconhece a existência de contrato, de previsões de pagamento, de termo de quitação e renúncia, bem como no que se refere à ausência de implementação da condição suspensiva para o pagamento sobre o valor recuperado em decorrência da ação de execução.

Assevera que a decisão colegiada foi omissa quanto ao termo de quitação juntado aos autos e, a forma de pagamento ajustada entre as partes, a qual estaria diretamente relacionada ao proveito econômico advindo das ações de execução ajuizadas.

Defende que o acórdão não expôs o critério utilizado para arbitramento dos honorários, tampouco observara os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Alega a existência de erro material e contradição na distribuição do ônus de sucumbência, pois não houve observância do proveito econômico de cada litigante.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “art. 11, art. 85, § 2o e 8o, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF”.

Com essas razões, requer o acolhimento dos aclaratórios
,
com efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto e, consequentemente, julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões de cada Embargado pela rejeição dos Embargos de Declaração da parte adversa nos ids. 221927170 e 223775650.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. opõem Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade,
rejeitou as preliminares
de ausência de fundamentação do ato sentencial, sentença
extra petita
, falta de interesse de agir e inépcia da inicial suscitadas;
negou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A.; e
deu

provimento
ao Apelo de Galera Mari e Advogados Associados, para majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise detida do acórdão impugnado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurgem os Recorrentes e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu ambos os Apelos interpostos, ratificando a sentença objurgada.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, no caso, é cabível o arbitramento de honorários pela via judicial quando da rescisão unilateral do contrato de serviços advocatícios, diante da previsão de recebimento de honorários, pelo escritório de advocacia, por êxito na demanda. Veja-se:

“[...]
Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 05 (cinco) demandas executórias apontadas na inicial.

Importante consignar que a questão é singela e despicienda maiores digressões, até porque este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que o mandante tenha rescindido, unilateralmente, o contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

[...]

Sobre a temática, transcrevo excertos de voto proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

‘[...]

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

[...]

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

[...]

4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 623.623/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 18/2/2020. Publicação: 3/3/2020).

Neste ponto, anota-se, também, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, devidamente evidenciado o direito da parte Autora em pleitear em juízo o arbitramento de valores, passo à análise do quantum fixado.

O Banco Recorrente alega que o valor arbitrado pelo Juízo Singular está exorbitante e, por isso, deve ser reduzido.

No entanto, da análise das circunstâncias que permeiam a causa, verifica-se que a razão não o acompanha, pois houve trabalho desempenhado pela associação de advogados contratada, ora recorrida, nas 05 (cinco) ações elencadas na petição inicial.

Sabe-se que a remuneração a ser arbitrada deve ser compatível com o serviço desempenhado, o valor econômico da questão envolvida nos préstimos, além da observância obrigatória do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, do Código de Processo civil (CPC).

À vista desses requisitos, necessário considerar, também, no caso, que a prestação dos serviços foi encerrada antes do tempo, inclusive, sem que as ações tivessem sido concluídas, portanto, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico.

Desta feita, ao contrário do que alega o Apelante, a sentença objurgada sopesou todas essas circunstâncias e arbitrou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), adequado aos serviços prestados.

[...]

Logo, a tese aventada pelo Banco Apelante foi devidamente enfrentada e fundamentada pela sentença recorrida, que deve ser mantida nesse ponto, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Justiça, que garante ao advogado o recebimento pelos serviços prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Importante destacar, também, que o contrato firmado entre as partes não previu a forma de remuneração nos casos de rescisão do contrato com processos ainda em trâmite.

A par dos argumentos recursais, confere-se que, nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2o do artigo 85 do CPC.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados pelo Juízo sentenciante, ressai-se do ato sentencial que foram assim fixados: Com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

No caso, não se verifica quaisquer irregularidades no arbitramento dos honorários de sucumbência, tampouco há que se falar em sucumbência recíproca, notadamente porque a sentença julgou procedentes os pedidos, apenas readequando o quantum pretendido, de modo que observou os limites dispostos no CPC, inexistindo razões para reparos nesse ponto.

Sendo assim, por todo o exposto,
o não provimento do Recurso do Banco Bradesco S.A.
é medida impositiva.

Do Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados.

Como visto, a Apelante Galera Mari e Advogados Associados

defende a necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

É cediço que a quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

No caso dos autos, vê-se que a parte autora objetiva o arbitramento de honorários sobre serviços prestados nas cinco ações a seguir elencadas:

1.

Ação de Execução na Comarca de Tapurah/MT – autos n. 0002001-83.2016.8.11.0108
, na qual, além da distribuição da ação, em 31.10.2016, apresentou manifestação informando falta de interesse no veículo oferecido à penhora, visto que pertencia a terceiro alheio à lide, e pugnando pelo prosseguimento da ação, com a apresentação de cálculos atualizados, bem como pela realização de penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor executado de R$ 163.425,80 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte cinco reais e oitenta centavos). Diante da ausência de manifestação daquele Juízo sobre o pedido, reiterou o pleito e apresentou nova planilha. Infrutífera a penhora deferida, requereu a consulta da declaração de bens e renda dos devedores, via INFOJUD, o que foi negado pelo Juiz da causa. Consequentemente, pediu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, a fim de diligenciar junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, a fim de encontrar bens passíveis de penhora. Antes de finalizar o prazo, peticionou nos autos, pugnando pela penhora do imóvel pertencente a um dos devedores e apresentando cálculo atualizado do débito. Deferido o pedido, foi necessária sua reiteração, pois o primeiro oficial de justiça apresentou certidão negativa. Expedido o segundo mandado, o bem foi penhorado e avaliado em R$ 86.776,80 (oitenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

O exequente praticou os atos necessários para realização da hasta pública, ocasião em que o bem fora arrematado e o Exequente indicou os dados bancários para levantamento do valor e pleiteou pela

tentativa de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, cujo resultado foi negativo e motivou a consulta judicial via RENAJUD, que também resultou negativa. O exequente apresentou novamente pedido de suspensão do feito, para buscar outros bens passíveis de penhora, o que foi indeferido com determinação de arquivamento sem baixa do feito, iniciando-se ali o prazo prescricional.

Diante dos indícios de ocultação de patrimônio pelos devedores, o Exequente pleiteou a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e de cartões de créditos dos Executados, mas, antes da apreciação, o Juízo determinou a apresentação, pelo Exequente, de planilha atualizada, o que foi de pronto atendido.

Indeferido o pedido de suspensão da CNH e do passaporte, o Juiz determinou a intimação dos Executados para apresentarem proposta de quitação do débito, sob pena de suspensão de seus cartões de crédito.

Diante da inércia dos devedores, o Exequente manifestou pela suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC.

Encerrado o prazo de 01 (um) ano, o Exequente peticionou apresentando planilha atualizada do débito, bem como, pleiteando por nova tentativa de bloqueio de ativos dos Executados, via BACENJUD.

2.

Ação de Execução na Comarca de Porto Velho/RO – autos n. 0002333-79.2013.8.22.0001
, na qual, além da distribuição da ação, em 05.12.2013, apresentou manifestação para penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor de R$ 108.321,93 (cento e oito mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), que resultou infrutífera.

O Exequente pleiteou pela consulta de bens via RENAJUD e INFOJUD e o Juízo deferiu apenas o primeiro, cujo resultado foi negativo.

O Banco, então, pugnou pela suspensão do feito, mas, antes de o pedido ser apreciado, indicou bem imóvel dos devedores à penhora e o competente Mandado de Penhora e Avaliação do referido bem.

O Exequente requereu a designação de hasta pública, porém, o Juízo determinou que providenciasse a certidão de inteiro teor do imóvel, o que foi cumprido.

Após, em cumprimento à determinação judicial de comprovação do registro do auto de penhora na matrícula do imóvel, o banco apresentou planilha de cálculo atualizada e pleiteou pela correção do valor da dívida no auto de penhora, a fim de que o registro fosse providenciado.

Retificado, o Exequente comprovou seu registro na matrícula do imóvel.

Juntada aos autos a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, o Juízo determinou a interrupção dos atos expropriatórios do bem penhorado, pois já havia dois registros preexistentes de indisponibilidade sobre aquele imóvel.

Dessa forma, o Exequente peticionou para apresentar a atualização da dívida e requerer nova tentativa de bloqueio de ativos dos devedores, vis BACENJUD.

Após o recolhimento das custas processuais pelo Exequente, a tentativa de penhora online resultou infrutífera.

O Banco teve que se manifestar sobre o pedido de suspensão do processo de execução, apresentado pela empresa devedora, porque havia sido deferido seu pedido de recuperação judicial.

O Exequente alegou, então, que os efeitos da recuperação judicial não alcançam os avalistas (pessoa física) e que a execução deveria prosseguir, o que foi acatado pelo Juízo, que determinou o prosseguimento da execução em face da pessoa física.

Então, o Banco pugnou pela tentativa de penhora online em ativos da pessoa física e apresentou cálculo atualizado.

Infrutífera, pleiteou pela realização de consulta pelo RENAJUD, o que também não trouxe êxito.

Diante disso, o Exequente pleiteou por consulta pelo Sistema INFOJUD, para penhora de tantos bens quantos necessários, o que foi deferido após o pagamento das custas.

Dessa forma, pugnou para que o resultado fosse juntado aos autos em sigilo, o que foi negado pelo Juiz.

3.

Ação de Execução na Comarca de Colorado do Oeste/RO – autos n. 0002308-33.2013.8.22.0012
, na qual, além da distribuição da ação, em 11.11.2013, diante do não pagamento espontâneo e da ausência de indicação de bens à penhora, apresentou manifestação para penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor de R$ 150.509,71 (cento e cinquenta mil, quinhentos e nove reais e setenta e um centavos).

Infrutífera, o Exequente pleiteou por consulta no Sistema RENAJUD, para busca de bens dos Executados, o que resultou inexitosa e motivou o pedido de consulta de bens e renda pelo Sistema INFOJUD, o que foi indeferido.

Dessa forma, o Banco pleiteou pela suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de diligenciar em busca de bens dos devedores, o que foi deferido.

Decorrido o prazo e sem encontrar bens dos Executados que fossem passíveis de penhora, o Exequente apresentou atualização da dívida e pugnou por nova tentativa de penhora de ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD.

Como o resultado foi negativo, realizou-se nova pesquisa de bens via RENAJUD, que também resultou infrutífera.

Diante do novo pedido de suspensão do feito por um ano, o Juízo determinou o arquivamento provisório do processo de execução, o que foi mantido até a nova manifestação do banco que requereu consulta no Sistema INFOJUD.

4.

Ação de Execução na Comarca de Alta Floresta do Oeste/RO – autos n. 0002587-04.2013.8.22.0017
, na qual, além da distribuição da ação, em 12.12.2013, ocasião em que já foi indicado bem para penhora, diante do não pagamento espontâneo e da ausência de indicação de bens à penhora pela parte Executada, apresentou manifestação para penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor de R$ 131.186,24 (cento e trinta e um mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que resultou infrutífera e motivou o pedido de penhora do bem indicado na petição inicial, quando foi determinado que apresentasse matrícula atualizada do bem apontado.

Constatado que o imóvel estava localizado em outro Município, foi expedida Carta Precatória, cuja distribuição perante o Juízo Deprecado foi comprovada pelo Exequente, nos autos da execução, quando pugnou pela suspensão do feito até cumprimento da missiva.

Efetivada penhora e avaliação do bem, o Exequente apresentou pedido para designação da hasta pública, o que foi deferido.

No entanto, o Banco manifestou nos autos para demonstrar desinteresse no bem imóvel, porque foi constatado que não pertencia mais aos Executados.

Para dar prosseguimento ao feito, apresentou cálculo atualizado e, mais uma vez, requereu nova tentativa de penhora online, pelo Sistema BACENJUD.

Infrutífera, pleiteou por pesquisa via RENAJUD, o que foi indeferido pela ausência de indicação do veículo sobre o qual recairia a restrição.

Esgotados os meios para localização de bens, peticionou pugnando pela suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC.

Deferido com determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório, onde foram mantidos até manifestação do Exequente por nova tentativa de penhora online e outra petição com a juntada do comprovante de pagamento das custas necessárias para a diligência.

Com o resultado infrutífero, o Juízo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório.

5.

Ação de Execução na Comarca de Guajará Mirim/RO – autos n. 0002274-49.2013.8.22.0015
, na qual, além da distribuição da ação, em 07.05.2013, o Exequente peticionou para que fossem realizadas novas diligências pelo Oficial de Justiça, pois a primeira retornou negativa, porque os Executados estavam viajando.

Citados, diante do não pagamento espontâneo e da ausência de indicação de bens à penhora pela parte Executada, o Banco apresentou manifestação para penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor de R$ 147.965,60 (cento e quarenta e sete mil e novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), devidamente atualizado.

o que resultou infrutífera e motivou o pedido de penhora do bem indicado na petição inicial, quando foi determinado que apresentasse matrícula atualizada do bem apontado.

Infrutífera, o Exequente pleiteou por consulta no Sistema RENAJUD, para busca de bens dos Executados, o que resultou inexitosa e motivou o pedido de consulta de bens e renda pelo Sistema INFOJUD, que também resultou negativa.

Dessa forma, o Banco pleiteou pela suspensão do feito, o que foi deferido pelo Juízo, com a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Verifica-se que os atos praticados nas ações acima elencadas são de considerável complexidade e, portanto, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não respeitou a extensão da atuação profissional (tempo, forma e lugar de realização do trabalho), a razoabilidade e a proporcionalidade.

Constata-se que o Juízo Singular arbitrou os honorários advocatícios sem observação da extensão da atuação profissional, pois os atos praticados nas referidas ações são de alta, média e baixa complexidade e, portanto, não se encontra em sintonia com os requisitos legais, o valor da causa, o tempo despendido pelo profissional, o local de prestação dos serviços e demais peculiaridades da demanda.

Inclusive, essa ponderação é a que vem sendo aplicada pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos. [...]

Desta feita, verifica-se que a sentença prolatada deve ser reformada, pois não fixou o valor a partir dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia, de acordo com o entendimento deste Sodalício.

Portanto, entende-se que os honorários arbitrados pela atuação na 05 (cinco) ações descritas nos autos devem se majorados para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de ausência de fundamentação do ato sentencial, sentença extra petita, falta de interesse de agir e inépcia da inicial suscitadas,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
DÁ-SE
provimento ao Apelo de Galera Mari e Advogados Associados, para majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). [...]” (Id. 218520161 - negrito do original).

Vê-se que os trechos acima demonstram que, ao contrário do que alega o Embargante Galera Mari e Advogados Associados, os critérios do arbitramento dos honorários advocatícios foram expostos e, ainda que o Acórdão embargado não mencione expressamente o artigo
22, § 2o, da Lei 8.906/1994, fundamentou que o arbitramento dos honorários foram de acordo com o trabalho realizado pelos advogados em cada ação, o valor econômico da questão envolvida, bem como, com observância do artigo 85 e parágrafos, do CPC.

Além disso, conforme destacado alhures, o voto condutor foi claro ao mencionar a jurisprudência pacífica deste Tribunal, em demandas similares, no sentido de autorizar o arbitramento de honorários, em favor do patrono, a partir da utilização dos parâmetros subjetivos do caso específico, realizando-se avaliação equitativa.

A par dos argumentos recursais, especialmente em relação à existência de termo de quitação, o acórdão prolatado por esta Câmara de Direito Público é transparente ao asseverar que:

“[...] No que se refere à alegação de que a Juíza Singular não fez qualquer menção acerca do termo de quitação que o Banco Apelante pugna para que seja levado em consideração, a fim de desconstituir a natureza de contrato por êxito na demanda, bem como comprovar que os serviços já foram pagos, certo é que a razão não o acompanha.

Primeiro, porque na sentença recorrida consta expressamente o seguinte:

‘[...] Extrai-se das cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado de que a remuneração seria mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. [...]’ (Id. 213287292).

Logo, a tese aventada pelo Banco Apelante foi devidamente enfrentada e fundamentada pela sentença recorrida, que deve ser mantida nesse ponto, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Justiça, que garante ao advogado o recebimento pelos serviços prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato. [...].” (Id. 218520161).

Vê-se que da leitura da parte acima colacionada, extraída do acórdão embargado, verifica-se que, apesar das razões expostas pelo Embargante, tem-se que não há qualquer vício a ser sanado, pois inexistem contradições entre a fundamentação e a conclusão do Recurso de Apelação, tampouco omissão, obscuridade ou erro material a serem reparados.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção dos Recorrentes subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por fim, sendo uma das causas de pedir dos Embargos de Declaração, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração
opostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024